Tribunal: TJMT
Processo: 1073397-89.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073397-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 062.845.011-70 (RECORRIDO), ALINE APARECIDA TRAJANO - CPF: 093.285.651-97 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRENTE), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073397-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073397-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:

Pedro Henrique Rodrigues de Araújo

e

Aline Aparecida Trajano

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NA MODALIDADE "PROMO". CANCELAMENTO UNILATERAL. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por contra sentença que condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O recurso busca o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente ou, alternativamente, a exclusão ou redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral passível de indenização e se o valor fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que, embora distintas juridicamente, as empresas envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, compartilham nome, marca, ramo de atuação e enfrentam recuperação judicial conjunta, aplicando-se a teoria da aparência.

4.

Afirma-se a responsabilidade objetiva da recorrente nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados por falha na prestação de serviço, sem necessidade de demonstração de culpa.

5.

Reforça-se que cláusulas contratuais que imponham restrições abusivas ao reembolso ou criem ônus excessivo ao consumidor são nulas de pleno direito conforme o artigo 51, incisos II e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Configura-se o dano moral pela frustração e transtornos enfrentados pelos recorridos em virtude do cancelamento unilateral da emissão das passagens e da não efetivação do reembolso, não havendo excludente de responsabilidade demonstrada.

7.

Considera-se adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência.

2.

A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O cancelamento unilateral da emissão de passagens aéreas adquiridas configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 51, II e XI; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2131840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2023; TJ-MS, Recurso Inominado Cível 0804010-32.2023.8.12.0101, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, j. 21.10.2024; TJMT, Recurso Inominado 1033768-08.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073397-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073397-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:

Pedro Henrique Rodrigues de Araújo

e

Aline Aparecida Trajano

RELATÓRIO

Recurso Inominado Civil de 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 266065285)
:
julgou procedente a pretensão autoral, condenando as empresas requeridas solidariamente à
restituição
da quantia de R$ 1.414,00 (mil quatrocentos e quatorze reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286100408): requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, ou, como pedido alternativo para afastar a condenação por danos morais ou reduzir o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões (Id.

286100413):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073397-89.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073397-89.2023.8.11.0001

Recorrente:
123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:

Pedro Henrique Rodrigues de Araújo

e

Aline Aparecida Trajano

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou solidariamente com as requeridas 123 Viagens e Turismo Ltda. e Novum Investimentos Participações S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em exame, os recorridos alegam que, em 29/04/2023, realizaram, por meio do site 123milhas.com, a compra de duas passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro/RJ, na modalidade “Promo”, pagando o valor total de R$ 1.414,00 (mil quatrocentos e quatorze reais). Em razão da modalidade adquirida, com datas flexíveis, não possuíam data certa de embarque.

Posteriormente, ao escolherem a data para a viagem, sendo a ida em 06/10/2023 e volta 09/10/2023, os requerentes preencheram o formulário enviado pela empresa com os dados pessoais dos viajantes, para que assim fossem emitidas as passagens até 10 (dez) dias antes da viagem.

Todavia, no dia 18/08/2023, tomaram conhecimento da suspensão da emissão das passagens compradas na modalidade “Promo” pelas requeridas. A empresa ofereceu apenas uma opção de compensação: a devolução dos valores pagos, mediante vouchers, de forma parcelada.

Não sendo esta uma alternativa viável, solicitaram o reembolso das passagens adquiridas, contudo, até o momento, não obtiveram êxito.

Diante dos transtornos suportados, buscaram, por meio judicial, a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação das requeridas.

A recorrente 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de possuir Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica distinto das demais requeridas, alegando ausência de relação contratual com os recorridos, bem como inexistência de responsabilidade pelos fatos narrados. Assim, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

Rejeita-se a preliminar arguida pela recorrente, eis que, ainda que atuem em locais distintos e possuam personalidade jurídica própria, todas integram o mesmo grupo econômico.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NA MODALIDADE "FLEX" – OFERTA NÃO CUMPRIDA – VENDA INDISCRIMINADA DO PRODUTO/SERVIÇO SEM LASTRO FINANCEIRO – PRÁTICA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, embora as empresas 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. e a 123 Viagens e Turismo Ltda., possuam cadastros de CNPJ's distintos, entendo que pertençam ao mesmo grupo econômico. A razão de assim decidir, se deve ao fato de possuírem o mesmo nome, utilizarem a mesma marca, explorarem o mesmo ramo econômico e estarem implicadas na mesma recuperação judicial. Rejeito, portanto, a preliminar aventada.
(...) (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08040103220238120101 Dourados, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 24/10/2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA . LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico
. (...). (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)”

Dessa forma, deve a recorrente responder de maneira objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, conforme disposto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado eventual direito de regresso.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que cláusulas contratuais referentes a fornecimento de produtos ou serviços que restrinjam o direito de reembolso e impliquem em ônus excessivo ao consumidor, são nulas de pleno direito nos termos do artigo 51, incisos II e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, tem-se que os recorridos foram

submetidos à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS “PROMO 123”. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pelos autores, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.
Deve ser rejeitada a pretensão de majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(
N.U 1033768-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Assim, considerando a ausência de ressarcimento total dos valores desembolsados e a falta de compromisso na solução do impasse, resta configurado o direito à reparação dos danos sofridos.

No tocante ao “quantum” indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compensando os transtornos experimentados pelos recorridos sem lhes proporcionar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025